Tribunal: STF
Processo: HC 210522
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Eduardo Tadeu da Silva, em favor de Fauez Zar Junior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 712.203/SP.



    O impetrante afirma que, condenado “como incurso nos termos do art. 293, §1º, I, do Código Penal, por 05 vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, à pena de 04 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 dias-multa no valor unitário de 1/3 do salário mínimo nacional”, o paciente requereu prisão domiciliar, o que teria sido negado pelo Juízo de primeiro grau.



    Afirma que, em sede de apelação, renovou o pedido, mas recebeu a mesma resposta.



    Em suma, o impetrante afirma que o paciente “foi submetido a transplante de medula óssea, com internação prolongada e déficit motor global (neuropatia do doente crítico) em processo de reabilitação motora”, o que autoriza a prisão domiciliar.



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Informações prestadas em 22.12.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Em verdade, não há objeto no presente writ.



    Na sentença, o Juízo concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Nos autos daquele processo, o paciente já teria formulado pedido de prisão domiciliar.



    O Tribunal de Justiça manteve o direito de recorrer em liberdade.



    O Juízo de primeiro grau informou que a sentença penal condenatória não transitou em julgado.



    Não se sabe o que teria motivado o paciente a requerer prisão domiciliar nos autos do processo em que lhe foi concedida a liberdade.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente